Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-33.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024879-33.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BENEDITA DE JESUS - CPF: 353.441.051-34 (AGRAVANTE), RAYANE MOREIRA LIBANO - CPF: 034.435.261-79 (ADVOGADO), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), BANCO BMG S.A - CNPJ: 61.186.680/0061-05 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)-PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA-SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA- REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS- NÃO RECONHECE O CONTRATO- DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I - A documentação trazida aos autos, pelo requerido, preenchem os requisitos necessários para o julgamento antecipado da lide. Somado ao aspecto acima, não reside como acalentar pedido de cerceamento de defesa quando operada a preclusão temporal já que aberta a oportunidade para o requerimento de provas, a parte se mantém inerte.

II - Devidamente comprovado pela requerida a contratação de Empréstimo Consignado e Cartão de Crédito Com Reserva de Margem Consignável, mostram-se legítimos os descontos mensais no beneficio da autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso agravo interno interposto por BENEDITA DE JESUS contra decisão monocrática em sede de recurso de apelação de n. 1024879-33.2021.8.11.0003’ aviado na “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE VÍNCULO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” de nº 1000090-31.2021.8.11.0015 onde litiga com MARCELO AUGUSTO TRENTIN; e tem tramite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a decisão monocrática sob ID. 161081189 o relator rejeitou os embargos de declaração.

Em apertada síntese, alega o agravante sob ID. 164936671 que o produto financeiro contratado não foi aquele pretendido; os descontos devem ser devolvidos em dobro, posto que ilegais e se perpetuam eternamente, cujo principal do empréstimo jamais será pago; o dano moral independe de prova pois é constituído pela própria situação fática-jurídica, sendo in re ipsa. Nada obstante, é triste e angustiante ao consumidor cuja aflição é incontestável, uma vez que, na maioria das vezes, após uma vida inteira de trabalho e sacrifícios para criar sua família, o mesmo se depara com a situação de ter sido enganado, ludibriado e esquecido, ante a descontos heréticos, cujo objetivo é apenas e tão somente enriquecer as instituições bancárias e seus respectivos correspondentes que engordam suas comissões. O consumidor foi e é, mensalmente, ofendido em seu maior bem: sua honra. Daí porque, também sob esta perspectiva, revela-se inegável o dever de indenizar;

Aduz que é inegável que a parte adversa agiu dolosamente, em busca de lucro desmedido, pois, através de artifícios censuráveis, induziu a parte recorrente a erro, fazendo-a crer que estava contratando um empréstimo consignado comum. Em sendo assim, ante ao dolo manifesto, a jurisprudência conclui pela indenização, em dobro, do excesso financeiro;

Requer seja reformada a decisão combatida. Seja determinada a indenização por Danos Morais e Indenização Danos Materiais à Parte Recorrente.

Contrarrazões sob ID. 167871680.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de recurso de apelação interposto contra decisão proferida nos autos da ação declaração de nulidade do contrato, com repetição de indébito e condenação em danos morais, movida por Benedita de Jesus e banco BMG S.A., alegando em síntese que está suportando descontos indevidos em seu benefício, em razão de RMC, que alega não ter contratado; afirma que contratou apenas um empréstimo consignando junto à requerida, sendo que nunca solicitou, recebeu ou utilizou cartão de crédito.

Requereu, assim, a suspensão dos descontos; a declaração de nulidade do contrato; a condenação da parte ré a restituir em dobro os valores descontados; e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Assim decidiu este relator em decisão monocrática:

“(...)

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.”

1. Preliminar de cerceamento de defesa.

Não reside como albergar preliminar de cerceamento de defesa. Em primeiro lugar deve ser visto que no caso em apreço a prova é unicamente de direito e de interpretação de prova documental apresentada pelas partes. De outro modo, constam dos autos determinação para especificação de provas e, neste contexto, tem-se que a parte autora nada requereu. O Código de Processo Civil estabelece o ônus da prova, isto é, obrigação imposta. E, por outro lado, se não praticado o ato no tempo estabelecido, em se tratando de direito disponível, preclusa esta a questão e, neste viés, não reside como acalentar argumentos de cerceamento de defesa.

Isto posto, não reside como acalentar preliminar de cerceamento de defesa por falta de produção de prova se a parte, intimada para especificação de provas, deixou transcorrer ‘in albis’ o prazo.

Como sedimentou o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO - PRECLUSÃO TEMPORAL. ’Opera-se a preclusão temporal para petição de produção de provas, nos termos do artigo 223 do Código de Processo Civil quando, aberta a oportunidade para fazê-lo, a parte se mantém inerte’. (AI-XXXXX.96.2021.,8.13.0000, FONTE Google)”.

Preliminar que se rejeita.

Incursionando em relação ao mérito, busca a apelante a reforma da decisão que julgou improcedentes a presente ação e, a condenou nas custas e honorários advocatícios, porém, restando suspensa sua exigibilidade em razão de ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, a parte requerida, aproveitando-se da necessidade da parte autora em contrair um EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, impôs-lhe de forma dissimulada uma verdadeira “venda casada” consistente em um EMPRÉSTIMO VIA CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) o que, por si só, demonstra o ato ilícito da parte requerida. Que é titular de benefício previdenciário e de acordo com extrato fornecido pelo INSS, o benefício vem sofrendo descontos em razão do cartão de crédito consignado, cujo contrato em discussão foi autuado sob nº 12661412, com inicio 01/02/2017. Que a parte autora nunca pretendeu a contratação de Empréstimo via Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), não solicitou Cartão de Crédito, não o recebeu e se o recebeu não o utilizou. Que por necessidade financeira, pretendeu realizar um Empréstimo Consignado Simples, com encargos menores, parcelas definidas, sem sujeição a juros mensais, pagamento de parcelas com abatimento no principal.

Entretanto, como bem pontuou o douto prolator da decisão:

“(...) a parte requerida comprovou, de forma cabal, a contratação do cartão de crédito, através da cópia do contrato que apresentou aos autos, na qual consta a assinatura do autor, tal como aquela constante nos documentos pessoais do requerente e procuração outorgada ao seu patrono. (...) infere-se dos autos, ainda, que, a parte requerida também apresentou as faturas de saques no cartão de crédito e o contrato assinado pela autora tem letras garrafais no seu título, onde consta expressamente: TERMO DE ADESÃO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO BANCO BGM S/A E AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO– ID 69800557. (sic).”

Assim, a parte requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15).sic

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTRATOS FRAUDULENTOS – DESCABIMENTO – DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA, PROCURAÇÃO E CONTRATOS – ASSINATURAS IDÊNTICAS – CONTRATAÇÃO EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO. Se, além de ter ocorrido à preclusão do direito de a parte postular pedido de prova pericial, esta se mostrar desnecessária para constatar a suposta fraude das assinaturas da autora nos contratos em discussão, visto que idênticas com os demais documentos constantes dos autos, agiu com acerto o magistrado singular ao dispensar a produção de outras provas, e julgar improcedente a lide. Comprovado pela instituição financeira a contratação dos empréstimos consignados e Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC, pela autora, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS.” (N.U 1041297-34.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 20/08/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicad “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL – ADIMPLEMENTO DE DÍVIDA NÃO COMPROVADO - ÔNUS QUE COMPETE A AUTORA - ART. 373, I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada. (Ap 121895/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 02/12/2016) (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’.o no DJE 02/12/2016)” (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018)’

Assim, não há que analisar teses mirabolantes, quando, a autora, realizou o saque do valor do empréstimo ora negado e o utilizou, esvaziando a questão. Assim, disponibilizando o dinheiro na conta corrente da autora, esta o utilizou, independente da forma do instrumento, o contrato restou aperfeiçoado entre as partes e a ninguém é lícito vir tirar vantagem da sua própria torpeza a par de que não deve dar margem a enriquecimento sem causa.

Repita-se. A autora não pode valer-se de sua própria torpeza para obtenção de vantagem indevida, de modo que, se recebeu em conta o valor contratado, ainda que através de contrato com defeito de forma, não faz jus à reparação material e moral.

Forte nestes argumentos conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantenho a r. decisão, majorando os honorários advocatícios recursais, para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade por força que estabelece a Lei 1.060/50 c/c § 3º, artigo 98, do Código de Processo Civil.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023